Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do simples cotejo do apelo[1], versara exclusivamente sobre a verba honorária que fora assegurada aos patronos do autor, nada dispondo sobre o direito vindicado pela parte, que restara satisfeito. Sob essa realidade, emergindo inexorável que a verba almejada será revertida, acaso mantida e/ou majorada, na forma pretendida, aos ilustrados patronos (CPC, 85, § 14; Lei no 8.906/94, art. 23), e não ao autor, conquanto formulado o apelo em seu nome, e não dos seus causídicos, como ocorrera nos embargos de declaração[2] opostos em face da sentença, ora apelada, o recurso não está alcançado pela dispensa de preparo proveniente da gratuidade deferida ao autor[3], não aos seus patronos. Com efeito, não sendo a parte a destinatária da prestação almejada, implicando a certeza de que o recurso nada dispõe ou depõe sobre seus interesses e direitos, não pode a benesse que lhe fora resguardada ser estendida aos ilustrados patronos que, em nome do patrocinado, postulam a majoração dos honorários que lhe foram assegurados. Destarte, diante do objeto do apelo, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para que seja preparado pelos destinatários da prestação almejada, agora na forma dobrada, consoante dispõe o artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual, e, ainda, para que assumam a titularidade do recurso, inclusive porquanto irradia honorários recursais, sob pena de negativa de seguimento. I. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 16194299. [2] - Embargos de Declaração - ID 16194293. [3] - Gratuidade – ID 6743109, pg. 02.